Tribunal: TCU
Processo: 024.057/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18225/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que o Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP cumpra as determinações constantes do subitem 1.7.1 do Acórdão 14871/2021-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de encaminhar os presentes autos à Serur para exame de admissibilidade do recurso interposto pelo interessado (peças 14 a 24): 1. Processo TC- Processo 024.057/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Samuel de Mello Ferreira (XXX.266.508-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Jean Paulo Ruzzarin (21.006/OAB-DF), Marcos Joel dos Santos (21.203/OAB-DF), Rudi M. Cassel (22.256/OAB/DF) e outros, representando Samuel de Mello Ferreira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.